Tribunal: TJDFT
Processo: 0739610-16.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739610-16.2024.8.07.0003 RECORRENTE: ADONIZEDEQUE ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. LESÃO CORPORAL CONTRA POLICIAL. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. DOSIMETRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na denúncia pela prática de resistência (CP, art. 329), absolvendo o acusado do delito de lesão corporal (CP, art. 129, § 12). O Ministério Público requer a condenação também pelo crime de lesão corporal, sustentando que a agressão ao agente de polícia civil em cumprimento de mandado está comprovada. A Defesa busca a absolvição quanto ao crime de resistência, alegando ausência de dolo e atipicidade da conduta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Busca-se: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação por lesão corporal contra agente público no exercício de suas funções (CP, art. 129, § 12); (ii) verificar se a conduta do acusado configura o crime de resistência (CP, art. 329) ou se se trata de mera resistência passiva, atípica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de resistência se configura com oposição a ato legal mediante violência ou ameaça, não sendo necessária a efetiva lesão ao funcionário público. A resistência apenas passiva não tipifica o art. 329 do CP. 4. A agressão física contra policial civil em cumprimento de mandado de prisão preventiva caracteriza o delito do art. 129, § 12, do CP, ainda que as lesões sejam leves. 5. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de resistência, impondo-se, também, a sua condenação pela lesão corporal leve praticada contra policial civil, haja vista que comprovadas a materialidade e autoria pelos depoimentos dos agentes estatais, laudo pericial e demais documentos, não havendo falar em ausência de tipicidade material da conduta. 6. A dosimetria da pena configura exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido para condenar o acusado também pelo crime de lesão corporal contra policial. Tese de julgamento: 1. O crime de resistência se consuma com a oposição violenta ou ameaçadora ao ato legal, independentemente de efetiva lesão ao funcionário público. 2. A prática de lesão corporal, ainda que leve, contra policial civil em função de suas atividades se subsome ao art. 129, § 12, do CP. Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, arts. 5o, XLVI e LVII, 93, IX, e 144; CPP, arts. 155, 156 e 386, III; CP, arts. 33, 44, 59, 69, 77, 68, 129, § 12 e 329. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 329, caput, do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, afirmando que a conduta não constitui infração penal. Explica que a resistência imputada mais se aproxima da não cooperação ou do intuito de embaraçar a abordagem policial (resistência passiva), do que conduta típica prevista aludido dispositivo do CP, sobretudo porque a intenção era a fuga, e não o confronto violento; b) artigo 129, § 12, do Código Penal, asseverando a ausência de intenção específica de lesionar o policial, no exercício de sua função. Aduz que o laudo pericial confirma que as lesões consistiram em escoriações leves, não caracterizando dano corporal relevante, reforçando-se a tese de ausência de dolo; c) artigo 70 do Código Penal, sustentando o afastamento do concurso material, e o reconhecimento do concurso formal, com a consequente aplicação das regras mais benéficas. Argumenta que, no caso em tela, as condutas imputadas -resistência e lesão corporal- ocorreram dentro do mesmo contexto fático e foram motivadas por um único propósito, qual seja, evitar a prisão. Defende, portanto, que não há falar em desígnios distintos ou em condutas autônomas, mas sim em um só comportamento, de onde resultaram dois tipos penais diversos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 70, 129, § 12, e 329, caput, todos do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pois o órgão julgador, após a análise do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: No caso, o réu se opôs à execução de ordem legal regularmente proferida por policiais civis no exercício da função pública, portanto, sua conduta se amoldou à norma incriminadora prevista no art. 329, caput, do Código Penal. De se destacar que não houve apenas uma resistência passiva, mas sim nitidamente ativa, uma vez que, com intuito de obstar a execução de ordem legal, ocorreu emprego de violência em desfavor de um dos agentes públicos competentes, e não mera ausência de colaboração, impossibilitando a absolvição por atipicidade da conduta [...] A lesão foi causada precisamente em função da atividade exercida por esse agente durante o cumprimento de suas atividades (mandado de prisão preventiva), configurando a prática delitiva do art. 129, § 12, do CP. Embora ao Juízo a quo tenha registrado a absolvição do acusado com base na tipicidade conglobante e nos princípios da lesividade, da intervenção mínima e da proporcionalidade, a conduta imputada ao acusado não pode ser considerada um indiferente penal, seja porque, ainda que se trate de lesão leve, essa restou devidamente comprovada pelo laudo pericial; seja porque a ausência de repressão a essa conduta delituosa fomentaria a descrença na efetividade da atividade jurisdicional e poderia servir de estímulo à prática de novos crimes. Em suma: observado o emprego de violência pelo acusado, atestado por perícia, tem-se por inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta [...] Considerando que os crimes em questão foram realizados por meio de condutas autônomas, a configurar o cúmulo material (CP, art. 69), impõe-se a soma das sanções acima declinadas, restando a pena definitiva e concreta em 6 (seis) meses de detenção (ID 75239083). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016